Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-32.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. MULTA DE 200%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. ART. 106, II, “C”, DO CTN. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido subsidiário, apenas para reduzir a penalidade aplicada à autora, de 200% para 100% sobre o valor principal do ICMS, aplicada em razão do transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito à redução do percentual da multa aplicada, com base na legislação superveniente mais benéfica à contribuinte autuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o princípio da retroatividade benéfica prevista no inciso II do art. 106 do CTN, a lei posterior menos severa retroage em benefício do contribuinte, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado.
4. In casu, a superveniência da Lei Distrital no 6.900/2021 modificou o art. 65, V, “d”, da Lei Distrital no 1.254/96, cominando penalidade menos severa.
5. Considerando que a penalidade menos gravosa retroage para beneficiar o contribuinte, mantém-se a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido subsidiário, no sentido de reduzir a penalidade aplicada à autora.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 106. Lei Distrital no 1.254/96, art. 65. Lei Distrital no 6.900/2021.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1814969 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível.